Tribunal: STF
Processo: HC 214529
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública da União, em favor de Elmo Afonso Martins da Silva, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 159.990/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    Consta dos autos que o recorrente foi preso em flagrante no dia 9/9/2021, posteriormente a prisão foi convertida em preventiva, pela suposta prática do delito tipificado no art. 157, §2, VII, do Código Penal, porque (e-STJ fl. 188): [...] na Rua Paschoal Prate em Sertãozinho/SP, por volta das 11h16 min, policiais militares foram acionados pelo COPOM com a notícia de que naquela rua havia ocorrido roubo de uma motocicleta dos Correios. 



    Realizadas buscas pelo local, os policiais lograram êxito em encontrar o paciente, reconhecido pela vítima. Ao ser questionado, o investigado confessou a prática criminosa. (grifei) 



    Contra a decisão, a defesa impetrou a ordem originária, que foi denegada pelo Tribunal a quo, em acórdão ementado nos seguintes termos (e-STJ fls. 183/184): 



    […]



    No presente recurso em habeas corpus, a defesa alega que o recorrente sofre evidente constrangimento ilegal, tendo em vista que a fundamentação da prisão preventiva se mostra inidônea, porquanto ausentes os requisitos da norma processual penal (art. 312 do CPP). 



    Diante disso, pleiteia, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva. (www.stj.jus.br)



    No STJ, o recurso não foi provido. O agravo regimental interposto teve a mesma sorte. 



    Nesta Corte, a DPU diz que os fundamentos do decreto prisional são ilegítimos. Requer o restabelecimento da liberdade do paciente.



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão, observem-se trechos do ato impugnado:



    Como visto, as decisões mencionadas entenderam pela imprescindibilidade da medida extrema, principalmente, pelos elementos autorizadores da norma processual penal, a saber, os indícios de autoria - o recorrente foi reconhecido pela testemunha e, inclusive, confessou o crime - e por sua aparente periculosidade, trata-se de crime supostamente cometido mediante grave ameaça exercida com arma branca, uma faca, sendo que o agente conta com registros criminais e condenação pelo delito do art. 147 do Código Penal, o que indica o efetivo risco de reiteração delitiva. 



    Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos registros de crimes anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo. (www.stj.jus.br)



    Conforme se observa, há registros criminais anteriores contra o paciente, além de uma condenação por ameaça. Registrou-se, ainda, aparente periculosidade do paciente em razão do modus operandi aplicado na prática do delito.



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco, ainda, precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 25 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente